Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-76.2007.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001280-76.2007.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.193.559/0001-00 (AGRAVADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCISCO MODOLO (AGRAVADO), ARNALDO FRANCISCO MODOLO - CPF: 060.918.568-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ARNALDO FRANCISCO MODOLO - CPF: 060.918.568-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001280-76.2007.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da empresa executada, após a extinção de execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a prescrição foi declarada administrativamente, sem necessidade de intervenção do executado, invocando o Tema 1.229 do STJ para afastar a condenação em honorários. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em honorários advocatícios é cabível quando a extinção da execução fiscal ocorre após a apresentação de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados com base na equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação em honorários advocatícios é cabível quando a extinção da execução fiscal decorre da provocação do executado, conforme o princípio da causalidade, sendo inaplicável o Tema 1.229 do STJ, que trata exclusivamente de hipóteses de reconhecimento administrativo da prescrição sem a intervenção do devedor.

4.

O STJ consolidou o entendimento de que, quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, ainda que por exceção de pré-executividade, deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 153 do STJ e precedentes correlatos.

5.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, prevista no artigo 85, § 8o, do CPC, somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa representa um valor previamente quantificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade.

2.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na hipótese de execução fiscal com CDA previamente quantificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.702.475/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 1.586.460/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 29.08.2016; TJMT, Apelação n. 0001682-51.2007.8.11.0005, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, DJe 23/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001280-76.2007.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Cível/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Oasis Distribuidora de Petróleo Ltda.
no âmbito de uma execução fiscal extinta.

O Agravante sustenta que, a extinção ocorreu em razão da prescrição intercorrente, com base no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229, que afasta a condenação em honorários advocatícios quando a prescrição é reconhecida de forma administrativa, sem necessidade de intervenção do executado.

Dessa forma, argumenta que, não haveria fundamento para a condenação, uma vez que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorreu do reconhecimento da prescrição pelo próprio ente público. Alternativamente, requer que, caso não seja afastada a condenação, a fixação da verba honorária ocorra por equidade, conforme disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

A Agravada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a extinção da execução não decorreu exclusivamente da prescrição intercorrente, mas sim do cancelamento da CDA, que apenas ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade por parte da empresa. Assim, sustenta que o princípio da causalidade justifica a condenação do Estado ao pagamento dos honorários, pois a defesa apresentada foi essencial para a extinção da execução. Rebate ainda a alegação de que o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais afastaria o pagamento da sucumbência, pois tal norma somente se aplicaria nos casos em que não há resistência do executado, o que não ocorreu nos autos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001280-76.2007.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A controvérsia reside na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da empresa agravada, diante da extinção da execução fiscal. Sustenta o ente público que a extinção decorreu do reconhecimento administrativo da prescrição, o que afastaria a condenação nos termos do Tema 1.229 do STJ.

Todavia, do exame dos autos, verifica-se que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorreu apenas após a apresentação da exceção de pré-executividade, de modo que a extinção do feito executivo não resultou de um ato espontâneo da Fazenda Pública, mas sim da provocação da parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos casos em que a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa – ainda que na forma de exceção de pré-executividade –, são devidos honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade, conforme se extrai da Súmula 153 do STJ:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

O entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp 1.702.475/SP, no qual se consignou que:

COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. 'A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência' (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade
. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial não provido'

(STJ, REsp 1.702.475/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).

No mesmo sentido, o STJ consolidou o entendimento de que a apresentação de defesa pela parte executada, ainda que por exceção de pré-executividade, é suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, conforme se extrai da ementa do AgInt no REsp 1.586.460/RS:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade
. Precedentes.

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1.586.460/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/8/2016).

No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu da provocação do executado, afastando a tese do agravante de que a prescrição foi reconhecida de forma meramente administrativa. Dessa forma, inaplicável o entendimento firmado no Tema 1.229 do STJ, que se refere exclusivamente à hipótese em que a prescrição é reconhecida internamente pela Administração, sem a necessidade de intervenção do executado.

No que tange ao pedido subsidiário de fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, § 8o, do CPC, tal pleito também não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos para a fixação da verba honorária sucumbencial, determinando que esta deve ser calculada sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC). O § 8o do mesmo artigo prevê a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na presente hipótese.

Nesse sentido, o entendimento do TJMT reforça que não é cabível a fixação equitativa da verba honorária quando o valor da causa – representado pela CDA – não for inestimável nem irrisório, sendo aplicável o percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, conforme decidido no julgamento do N.U 0001682-51.2007.8.11.0005:

“O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).”

Portanto, considerando que o valor da causa decorre de um crédito fiscal previamente quantificado na Certidão de Dívida Ativa, e não sendo este irrisório ou inestimável, incabível a fixação dos honorários por equidade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025